Tribunal: STF
Processo: Rcl 61699
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NA RCL 44.776. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. PRETENSÃO DO RECLAMANTE JÁ JUDICIALIZADA NO ARE 1.295.011-AGR. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARTIGO 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Roberto Requião de Mello e Silva contra ato administrativo do Governo do Estado do Paraná, sob a alegação de inobservância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 44.776, decorrente do que decidido da ADI 4.545/PR.



    Narra o reclamante, em síntese, que o ato reclamado, ao indeferir pedido de restabelecimento de subsídio vitalício em condições idênticas a de outros ex-governadores e cônjuges de ex-chefes de Poder Executivo, teria violado a tese prevalecente no julgamento da Reclamação 44.776, de relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes.



    Afirma que a decisão proferida na Reclamação 44.776 opera efeitos vinculantes e erga omnes, na medida em que analisou a repercussão da declaração de inconstitucionalidade realizada no julgamento da ADI 4.545 sobre casos concretos, com finalidade integrativa. Ressalta que a presente reclamação possui contexto fático-jurídico idêntico ao da Reclamação 44.776.



    Argumenta o reclamante que exerceu o cargo de Chefe do Executivo do Estado do Paraná nos períodos compreendidos entre 1991 a 1994 e 2003 a 2010, fazendo “jus ao subsídio mensal vitalício, de igual valor ao vencimento do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do art. 84, §5º da Constituição do Estado do Paraná, revogado pela Emenda Constitucional n. 43 de 29 de maio de 2019” (doc. 1, p. 7). Sustenta que o seu subsídio mensal foi suspenso por meio de decisão administrativa proferida pelo Governador do Estado do Paraná, que foi objeto da Reclamação 44.776, no âmbito da qual restou restabelecida a percepção dos subsídios mensais para outros ex-Governadores do Estado do Paraná ou respectivas cônjuges pensionistas.



    Aduz que “diante da natureza de incidente processual da Reclamação Constitucional como a exame - adstrita à interpretação do cumprimento de uma ADI já transitada em julgado -, resta possível que seus efeitos sejam estendidos em termos de eficácia e imediatidade a todos aqueles que se encontrem na mesma situação fático-jurídica dos que originalmente ingressaram com a ação”, ressaltando ter identidade de condições específicas estabelecidas pela decisão paradigma, pois possui mais de 81 anos e recebeu o subsídio por longo período, sem possibilidade de reinserção no mercado de trabalho (doc. 1, p. 12). 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar “para que sejam estendidos os efeitos da decisão proferida na Reclamação nº 44.776, restabelecido o pagamento dos subsídios mensais vitalícios ante ao preenchimento das condições estabelecidas, garantindo a autoridade do julgamento, bem como paridade entre o RECLAMANTE e os outros ex-Chefes do Poder Executivo ou suas cônjuges (caso o titular já tenha falecido) que estão recebendo os recursos a partir da referida decisão”. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado e a confirmação da medida liminar.



    O Estado do Paraná apresentou contestação, apontando, em síntese, o não cabimento da reclamação, na medida em que o ora reclamante não foi parte no processo que gerou a decisão paradigma e que a mesma é destituída de efeitos vinculantes, não havendo estrita aderência entre o caso dos autos e a decisão apontada como paradigma. Afirma, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão no julgamento do ARE 1.295.011, tendo fixado a data de “07 de abril de 2020 como o limite temporal para que ex-governadores e cônjuges supérstites recebessem a verba de representação” (doc. 27).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 32):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE SUBSÍDIO DE EX-GOVERNADORES DO ESTADO DO PARANÁ EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.545. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE SUBSÍDIO COM BASE NO SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA RCL Nº 44.776/AGR, SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMANTE QUE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL NA CAUSA DE ÍNDOLE SUBJETIVA APONTADA COMO PARADIGMA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO, AMPARADO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NO ARE Nº 1.295.011, E AS QUESTÕES OBJETO DA RCL Nº 44.776/AGR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, na medida em que invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal na Rcl 44.776 não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 



    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018, Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019. E ainda: 



    “Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 666.589 e nº 1.013.076 e no Agravo Regimental na Reclamação nº 26.874. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56.029-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023).



    Dessa forma, não tendo o paradigma invocado pelo reclamante eficácia erga omnes e não tendo o reclamante integrado a relação processual na Rcl 44.776, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Ainda que superado o referido óbice, constata-se também outra circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado de acórdão que julgou o mérito da exata controvérsia aqui proposta. Deveras, o ora reclamante já promovera anteriormente mandado de segurança visando o restabelecimento da pensão mensal objeto da presente reclamação. Após a concessão da ordem pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Ministério Público daquele Estado interpôs recurso extraordinário que, ao final, restou apreciado pela Primeira Turma, em decisum assim ementado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 4545. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. A ementa da ADI 4.545, Relª. Minª. Rosa Weber, reconheceu expressamente a data da publicação do acórdão da ação como o limite temporal para a devolução dos valores recebidos. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.295.011, rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.12.2022, DJ 06.02.2023)



    Colhe-se da fundamentação do acórdão as seguintes premissas:



    3. Reafirmo, tal como consignado na decisão agravada, que, em virtude do caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, é inexigível a devolução de valores recebidos até data de publicação do acórdão (07.04.2020).



    4. A ementa da ADI 4.545, Relª. Minª. Rosa Weber, reconheceu expressamente a data da publicação do acórdão da ação como o limite temporal para a devolução dos valores recebidos.



    5. Nos embargos de declaração opostos na referida ADI, restou reiterada a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do julgado (item 3 da ementa e fls. 5-6 das razões do voto da Ministra Rosa Weber), nos seguintes termos: 



    […]



    “3. Na deliberação, como uma das razões de decidir, restou assentado que o caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos do poder público estadual, impõem restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Reconhecida a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado, conforme precedentes desta Suprema Corte.” (Grifos acrescentados)



    ``(…) após deliberar sobre o alcance da modulação temporal dos efeitos da decisão, sem, contudo, permitir que os beneficiários das normas restringiu-a para assentar a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do julgado declaradas inconstitucionais continuassem a receber a pensão vitalícia.” (Grifos acrescentados)



    Cuida-se, em suma, de demanda individual proposta pelo ora reclamante e que teve julgamento de mérito contrário aos seus interesses, reiterados na presente reclamação. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constata-se que a demanda pleiteada judicialmente transitou em julgado em 4/4/2023, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 17/8/2023. 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo NCPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente